Tribunal: TJMT
Processo: 1024303-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024303-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), CONCRETO VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 70.432.455/0001-61 (AGRAVANTE), EVELIN DOS SANTOS TURATI - CPF: 026.595.781-84 (AGRAVADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FINANCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante: (i) entrega dos documentos necessários à obtenção de financiamento imobiliário pela compradora; (
ii
) baixa da alienação fiduciária e abstenção de revenda do imóvel a terceiros; e (
iii
) averbação da demanda judicial na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante
cumpriu com suas obrigações contratuais ao fornecer os documentos necessários para viabilizar o financiamento do imóvel e se a rescisão contratual promovida unilateralmente estaria amparada pela cláusula contratual, bem como se a imposição da tutela de urgência foi legítima diante dos elementos apresentados nos autos.

III. Razões de decidir

3. A documentação exigida para o financiamento foi condicionada pela agravante à assinatura de termo que implicaria renúncia da agravada a direitos, prática vedada pelo CDC.

4. O imóvel somente foi formalmente entregue em 27.05.2025, tornando inverossímil a alegação de que os documentos para financiamento estavam disponíveis antes da conclusão da obra.

5. A rescisão contratual comunicada em 03.06.2025 não observou o prazo de 90 dias previsto para obtenção do financiamento, revelando-se precipitada.

6. Ausente comprovação de disponibilização do “interveniente
quitante
” para baixa da alienação fiduciária, sendo o ônus da agravante viabilizar os meios adequados à regularização do imóvel.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito da agravada e do risco de dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a conduta da incorporadora que condiciona a entrega de documentos necessários ao financiamento imobiliário à assinatura de declaração que implica renúncia de direitos pela compradora.”

“2. A rescisão contratual por inadimplemento não se sustenta quando não respeitado o prazo contratual previsto para conclusão do financiamento após a entrega formal do imóvel.”

“3. Presentes os requisitos legais, é legítima a concessão de tutela de urgência para viabilizar a obtenção de financiamento e impedir a alienação do imóvel a terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.735.860, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024303-10.2025.8.11.0000 de decisãoda 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Obrigação de Fazer de Promessa de Compra e Venda de Imóvel na Planta c/c Danos Morais e Lucros Cessantes, deferiu a seguinte tutela de urgência:

I. Determino que a requerida CONCRETO VALE DA SERRA LTDA., no prazo de 10 (dez) dias, forneça todos os documentos necessários para que a autora dê início ao procedimento de financiamento do saldo devedor do imóvel objeto do contrato, conforme cláusula 3.6 do instrumento contratual;

II. No mesmo prazo, deverá a requerida adotar as providências para baixa da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel de matrícula no 44.020, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT e a abstenção de comercialização do imóvel para terceiros;

III. Determino, ainda, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que seja averbada à margem da matrícula do imóvel no 44.020 a existência da presente demanda judicial;

IV. Fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações acima, limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de reavaliação posterior.

A agravante alega que jamais se recusou a fornecer a documentação necessária para viabilizar o financiamento do imóvel,
a qual foi efetivamente enviada à agravada em abril de 2025, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Diz
que
a rescisão contratual ocorreu conforme previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato, já que,mesmo após a disponibilização dos aludidos documentos, a agravada não adimpliu o saldo devedor, havendo, inclusive notificação extrajudicial comunicando esse fato.

Aduz que a questão da alienação fiduciária já havia sido esclarecida entre os advogados das partes por meio do instituto do "interveniente
quitante
", mecanismo comum no mercado imobiliário, no qual
o próprio banco financiador da Agravada quitaria o saldo devedor da Agravante junto ao credor fiduciário, e a transferência de propriedade e a nova alienação em nome da compradora seriam registradas em um único ato, garantindo segurança jurídica e financeira para todas as partes
.

Anota que a ordem para "dar prosseguimento ao contrato" é inexequível e juridicamente impossível, pois busca reviver um negócio que já havia sido legalmente desfeito por culpa da outra parte.

Ressalta que,

diante da flagrante
quebra de confiança, do inadimplemento contratual e da posterior litigância de má-fé da Agravada ao distorcer os fatos em juízo, não possui mais qualquer interesse comercial ou pessoal em manter o vínculo contratual
.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
302389391
).

Contraminuta no Id.
308355362
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A agravada ajuizou
a demanda
alegando que
em
agosto de 2023 celebrou com a
agravada contrato
de promessa de compra e venda de imóvel residencial na planta, por R$ 688.000,00, tendo
pago
R$30.000,00 de sinal e mais R$ 110.551,90, totalizando R$ 140.551,90, valor superior ao inicialmente pactuado.

Diz que houve atraso na obra e, em abril de 2025, quando seria entregue, constatou várias irregularidades, conforme apontado em laudo técnico.

Afirma que após desgaste com a construtora pela não conclusão, além da má execução, foi coagida pela requerida a realizar o pagamento
do saldo restante
até 21-05-2025 sob a justificativa de que a casa estaria pronta, o que não é verdade, já que não havia o aceite nem entrega técnica, o que ocorreu somente em
27-05-
2025.

Explica que solicitou a documentação para dar início ao processo de pagamento, mas a ré condicionou o pedido à prévia assinatura de documento onde deveria admitir que a obra havia sido entregue em fevereiro de 2025, e ainda renunciar a qualquer direito de futura reparação pela demora na entrega ou qualquer outra inconformidade.

Frisa que que em 11-06-2025 foi surpreendida com a notificação extrajudicial informando que seu contrato havia sido rescindido por inadimplência.

A
agravante
, por sua vez,
alega que a documentação para financiamento estava disponível desde novembro de 2024 e que foi efetivamente enviada em abril de 2025.

No entanto, conforme o próprio termo de entrega técnica, o imóvel só foi formalmente entregue em 27
-05-
2025, sendo ilógico que a documentação para financiamento estivesse disponível antes da conclusão e entrega da obra.

Ademais, a agravada apresentou evidências de que a agravante condicionou o fornecimento dos documentos necessários para o financiamento à assinatura de um termo onde deveria admitir que a obra havia sido entregue em fevereiro de 2025 e renunciar a qualquer direito de reparação pela demora na entrega ou outras inconformidades, prática que configura conduta abusiva nos termos do art. 51, I, do CDC.

Quanto à alegação de rescisão contratual, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pela agravante em 03
-06-
2025 ocorreu apenas 7 dias após a entrega formal do imóvel (27
-05-
2025), não tendo sido observado o prazo de 90 dias previsto na cláusula 3.6 do
ajuste
para que a
compradora
providenciasse o financiamento do saldo devedor.

No que tange à alienação fiduciária existente sobre o imóvel, embora a agravante alegue que a questão poderia ser resolvida por meio do instituto do "interveniente
quitante
", não há nos autos comprovação de que tal mecanismo foi efetivamente disponibilizado
.

Portanto, verifica-se a probabilidade do direito
da
agravada
.

O perigo de dano
é evidente, pois

a
agravada já realizou pagamento substancial do preço (R$ 140.551,90), conforme reconhecido por ambas as partes, e está impedida de finalizar a aquisição por falta da documentação necessária para o financiamento.

Além disso,
a
notificação de rescisão contratual enviada pela agravante, somada à possibilidade de alienação do imóvel a terceiros, configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Por fim, cabe destacar que a
tutela não
tem
caráter irreversível, uma vez que determina apenas o fornecimento de documentação e a baixa da alienação fiduciária para viabilizar o financiamento do saldo devedor, não implicando em transferência definitiva da propriedade
.

Caso ao final da demanda se conclua pela improcedência dos pedidos, a situação poderá ser revertida
.

Quanto à alegação de litigância de má-fé suscitada por ambas as partes, entendo que tal questão demanda análise mais aprofundada das provas, o que deve ser realizado pelo juízo de origem no decorrer da instrução processual, não sendo possível, neste momento, reconhecer de plano a ocorrência de conduta processual desleal
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025